Tribunal: TJSP
Processo: 1023141-61.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR" – Bancários – Autor teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta farta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as partes – Condenação do autor, nas penas de litigância de má-fé - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR" – Bancários – Autor teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta farta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as partes – Condenação do autor, nas penas de litigância de má-fé - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora, a fim reformar a r.sentença – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023141-61.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ANTONIO BULLES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023141-61.2019.8.26.0003 -Voto no 15287
2
Apelação no: 1023141-61.2019.8.26.0003
Apelante: LUIZ ANTONIO BULLES
Apelado: ITAU UNIBANCO S/A
MMa. Juíza de Direito: Dra. Carolina Bertholazzi
Foro: Regional de Jabaquara 3a Vara Cível
VOTO No 15287
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR” – Bancários
Autor teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao
crédito, por débito que alega desconhecer Parte ré junta
farta documentação comprobatória, da relação contratual
havida entre as partes Condenação do autor, nas penas de
litigância de má-fé - Sentença de improcedência

Insurgência recursal da parte autora, a fim reformar a
r.sentença

Ausência de demonstração dos fatos
constitutivos do direito perseguido Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 126/130, cujo relatório adoto, na “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR”, ajuizada por LUIZ
ANTONIO BULLES, em face de ITAU UNIBANCO S/A, julgou o
pedido, nos seguintes termos: “Diante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e, com resolução
do mérito, ponho fim à fase cognitiva do processo, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil. Vencida, pagará o autor as
despesas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo, nos
termos do artigo 85, § 2o, do CPC em 10% sobre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023141-61.2019.8.26.0003 -Voto no 15287
3
causa, observada a gratuidade. Condeno o autor ao pagamento de
multa a ser revertida à parte contrária que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil,
ressaltando-se que as multas aplicadas, nos termos do art. 98 §4o do
Código de Processo Civil, não se incluem no beneficio da gratuidade da
justiça. Se interposto recurso de apelação, intime-se o(a) apelado(a) a
apresentar contrarrazões no prazo de quinze dias e, após, remetam-se
os autos à Seção competente do E. Tribunal de Justiça, acompanhados
de eventuais mídias e objetos arquivados em cartório,
independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art.
1.010, § 3o, do Código de Processo Civil.”.
Insurgência recursal do autor (fls. 132/151).
Faz breve síntese da demanda. Reitera os termos da exordial.
Sustenta que a negativação é indevida. Alega a ausência de prova
hábil que comprove a existência e a validade da contratação em
questão. Alega, ainda, a ocorrência de prescrição. Observa a ausência
de notificação prévia, do órgão de proteção ao crédito. Transcreve
julgados. Defende a ocorrência de danos morais indenizáveis. Por
fim, requer o provimento do presente recurso, com a reforma da r.
sentença.
Contrarrazões às fls. 154/158.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023141-61.2019.8.26.0003 -Voto no 15287
4
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo, sendo dispensado o preparo, face a gratuidade
concedida ao apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Quanto
a
alegada
prescrição,
descabe
acolhimento. Conforme denota-se, às fls. 86, a data do débito é
13/08/2015, e a ação foi ajuizada em 05/12/2019, ou seja, dentro
do prazo de 05 anos, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E PEDIDO LIMINAR”, ajuizada por LUIZ ANTONIO BULLES, em face
de ITAU UNIBANCO S/A. O autor alega que, indevidamente, teve seu
nome inserido, junto a órgão de proteção ao crédito, proveniente do
contrato no 360061774, no valor de R$ 42,71, desconhecendo os
fatos. Postulou pela declaração da inexistência da dívida, bem como,
pela condenação do réu, no pagamento de indenização, por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023141-61.2019.8.26.0003 -Voto no 15287
5
morais, no valor de R$ 10.000,00. Requereu, ainda, a antecipação da
tutela, para a exclusão de seu nome dos cadastros do SERASA, SPC e
outros órgãos de quaisquer dessa natureza.
Às fls. 26/27, a tutela antecipada foi
indeferida e concedido os benefícios da justiça gratuita.
Contestação às fls. 31/45. Documentos às fls.
46/87.
Réplica às fls. 94/112.
Oportunizada,
às
partes
(fls.
113),
especificação das provas pretendidas.
Após
a
manifestação
das
partes (fls.
115/117 e fls. 118/119), sobreveio a r. sentença de fls. 126/130.
Compulsando os autos, denota-se que,
enquanto o autor alega desconhecer o contrato que ensejou o
débito, e culminou na inscrição de seu nome, junto aos órgãos de
proteção ao crédito, a parte ré, por sua vez, sustenta e comprova que
o autor, efetivamente, contratou e usufruiu de seus serviços, sendo,
portanto, correta a negativação combatida.
Nos exatos termos da r. sentença: “No caso
concreto, o requerido trouxe aos autos farta prova documental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023141-61.2019.8.26.0003 -Voto no 15287
6
suficiente para demonstrar a relação entre as partes que deu origem
ao débito, bem como a inadimplência, capaz de ensejar a inscrição de
seu nome no rol de maus pagadores. Com efeito, acostou a ré, às fls.
55/87,
farta
documentação,
inclusive
com
pagamento
de
parcelamento do cartão de crédito. Comprova que o endereço
indicado na inicial é o mesmo das correspondências enviadas à parte
autora. Ademais, os documentos de fls. 84/85, indicam que a parte
autora tinha outras negativações em seu nome. E o autor, por seu
turno, limitou-se a negar a relação, sem qualquer amparo, porém.”.
Cumpre, ainda, ressaltar que, a comunicação
sobre a inclusão de dados, em cadastro negativo, é de
responsabilidade do mantenedor do cadastro, ou seja, do órgão de
proteção ao crédito, como se observa da Súmula 359, do Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Cabe ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição”. Assim, não se pode imputar à
ré, no presente caso, a responsabilidade pela falta de notificação,
sobre anotação que consta do banco de dados, de órgão de proteção
ao crédito.

Por fim, quanto a imposição, ao autor, nas
penas relativas à litigância de má-fé, correto o entendimento
esposado pela ilustre julgadora monocrática, motivo que exige sua
mantença.
De fato, diante das alegações suscitadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023141-61.2019.8.26.0003 -Voto no 15287
7
autor, durante toda a marcha processual, além dos documentos
carreados pela empresa ré, é inegável que o autor tinha ciência da
existência da relação contratual, ensejadora da inscrição de seu
nome, junto ao cadastro de proteção ao crédito. Desta maneira,
conclui-se que o autor alterou a verdade dos fatos, devendo arcar
com as cominações legais, atinentes à litigância de má-fé (art. 81,
caput e §§ 2o e 3o, do CPC).
Pertinente
observar,
nos
termos
do
documento encartado às fls. 84/85, que o autor é devedor contumaz.
Neste contexto, da leitura da sentença em
cotejo com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que
não merece qualquer reparo o julgado combatido, sendo certo que,
deve ser mantida a condenação do autor, em litigância de má-fé.
Nesse sentido:
“Apelação. Ação de indenização por danos
morais. Negativação impugnada que possui
lastro jurídico em contrato de financiamento
e cartão de crédito celebrado entre as partes,
inadimplido pela autora. Débito exigível.
Exercício regular do direito do credor. Danos
morais não caracterizados. Litigância de má-
fé da autora configurada. Majoração da
verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023141-61.2019.8.26.0003 -Voto no 15287
8
85
do
CPC
de
2015.
Sentença
de
improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1001062-84.2019.8.26.0554 - 37a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. PEDRO
KODAMA j. 22/11/2019)
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do CPC/15, é caso de majorar os honorários dos patronos do
apelado, os quais elevo para 15%, sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida ao autor/apelante.
Ao
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)